Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. EXCEPCIONAL FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAL AO TRABALHO DO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de exibição de documentos, o rito é especial cuja obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, ou seja, o provimento jurisdicional não tem natureza condenatória e nem impacto patrimonial imediato que decorra diretamente da ação - inexiste proveito econômico e a atribuição de valor à causa é meramente simbólica.
2. Harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a incidência do § 8o do art. 85 do CPC nas ações de Exibição de Documentos, de forma excepcional e subsidiária, consistente na fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade.
3. O zelo profissional padrão, sem dilações probatórias, lugar da prestação do serviço via processo eletrônico, natureza da causa de rito especial, curta tramitação e tempo habitual necessário para o seu serviço são requisitos que foram considerados para remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo profissional.
4. Apelação conhecida, mas desprovida.